Tribunal: TJDFT
Processo: 0747277-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. LIMINAR. FILHO MENOR.
1. O arbitramento liminar de alimentos na fase inicial da ação, quando o demandado nem sequer foi ouvido, deve ser realizado com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
2. Mantém-se em sede de liminar decisão que fixa quantia hábil a contribuir minimamente para com a subsistência do alimentando, em obediência ao disposto no art. 1.703 do Código Civil, e não impõe quantia exorbitante, de forma a não onerar, sobremaneira, o Alimentante.
3. Recurso conhecido e provido parcialmente.